Tribunal: CARF
Processo: 15540.720038/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720038/2017-19
ACÓRDÃO
3201-012.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTARIO.
INTERPOSIÇÃO
PELO
SÓCIO
QUE
NÃO
APRESENTARA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa
opera inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual,
sendo, pois, inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente
interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo responsável tributário Valfrides Silva Rodrigues, em razão
da não instauração da fase litigiosa por ausência de impugnação do lançamento de ofício.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720038/2017-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração relativo à contribuição para o
PIS/Pasep (Auto de Infração - AI às fls. 02 a 10) em decorrência de insuficiência de recolhimento da
Contribuição, durante o ano-calendário de 2012, apurada conforme relatório fiscal anexo.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 240.670,91
(vide Demonstrativo do Crédito Tributário, de fls. 2), incluídos os juros moratórios e as multas
incidentes até a data de lavratura do AI, em 30/01/2017.
O início da fiscalização iniciou-se devido a falta de declaração ou declaração zerada
por parte da Recorrente, porém no seguimento da fiscalização se verificou crédito/depósitos de
valores expressivos, porém com declaração de valores muito inferiores para IR e CSLL e zerados
para PIS/COFINS.
Deve-se ressaltar que a fiscalizada, decorrido o prazo legal estipulado, não havia
entregue a sua Escrituração Contábil Digital (ECD), a qual foi entregue em 29/09/2015 em razão da
intimação contida no TERMO 4 da fiscalização.
Devido a essas inconsistências foi lavrado autos de infração com as seguintes
infrações apuradas:
 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
 RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – PIS
 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – COFINS
 APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, ARQUIVOS
OU SISTEMAS
Sendo que no presente processo está sendo discutido somente a falta de
declaração e de recolhimento do PIS.
O auto de infração foi lavrado com a incidência da multa qualificada, de 150%, em
razão do evidente intuito de fraude praticado pelos autuados, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, conforme descrito/demonstrado no Relatório Fiscal.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720038/2017-19
3
A ciência do contribuinte e do responsável solidário relacionado no AI,
relativamente aos autos de infração, ocorreu de forma pessoal, no dia 31/01/2017, conforme
consignado nos "Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento
Fiscal", anexo às fls. 713/718.
A Contribuinte apresentou impugnação em 24/02/2017, anexa à fls. 723 a 740,
firmada por procurador habilitado (procuração às fls. 753) alegando em síntese:
i. A Autoridade Fiscal supôs que os pagamentos não foram realizados;
ii. Ausência de provas de ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa fé
da impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomada
consultoria para organizar seus negócios;
iii. Inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação da
multa de 150%;
iv. Não configuração de grupo econômico;
v. Ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios.
Por fim, conclui que a Autoridade Fiscal não foi capaz de interpretar corretamente a
legislação e os fatos e apresenta seus pedidos:
i. cancelamento dos Autos de Infração;
ii. cancelamento da multa de 150%;
iii. realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de acordo
com os argumentos apresentados;
iv. exclusão da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade.
Em sequência foi proferido o acórdão no 04-43.746 - 2a Turma da DRJ/CGE, que
negou provimento a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o Auto de Infração, que
foi publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720038/2017-19
4
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.
PAGAMENTO Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser
excluídos da base de cálculo da contribuição, em razão de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 07/08/2017 foi aberta a notificação do referido acórdão pela Autuada através
do DEC e 09/08/2017 o responsável solidário Valfrides Silva Rodrigues foi cientificado do acórdão
via postal.
Em 08/09/2017 foi apresentado Recurso Voluntário pelo responsável solidário
Valfrides Silva Rodrigues alegado em síntese:
 Cerceamento de defesa do Responsável Solidário, por falta de notificação;
 Ausência de responsabilidade solidária do Sócio;
 Ausência de fundamentação legal do Auto de Infração;
 Nulidade do lançamento por necessidade de perícia contábil;
 Boa fé da empresa autuada;
 Do efeito confiscatório da multa qualificada; e
 Da não configuração do grupo econômico.
Verificando a íntegra dos autos não foi verificada a apresentação de Recurso
voluntário em nome da Autuada SAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA.
Posteriormente foi apresentada petição em nome da autuada alegando que foi
deferido o pedido de recuperação judicial de diversas empresas e inclusive da autuada do
presente processo.

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720038/2017-19
5
VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Conforme se verifica pelo Despacho de Encaminhamento de Fls. 896, foi
encaminhado ao CARF o presente Recurso Voluntário:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 15540.720038/2017-19
INTERESSADO: SAKA COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA
DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF - Receber Processo -Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
De acordo. Ao CARF/MF/DF para julgamento do recurso voluntário interposto
exclusivamente pelo responsável solidário, em conformidade com o disposto no
despacho à folha anterior.
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2017
Apreciar e Assinar Documento / CARLOS TUNAS SANTIAGO
GABIN-ARF-CFO-RJ
RJ CABO FRIO ARF”
Diante da existência de Recurso Voluntário somente da responsável solidária a qual
não apresentou impugnação, devemos analisar o conhecimento ou não do presente Recurso.
A questão, em verdade, é particularmente simples, já que, o citado responsável não
opôs impugnação administrativa ao auto de infração lavrado, nem tampouco ante o termo de
sujeição passiva lavrado e juntado às fls. 2 a 29.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72 “a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento”, som a qual, objetivamente, não se verifica a própria
implementação da lide, que, por sua vez, nas clássicas palavras de Carnelutti, lembradas por
Alexandre Câmara, corresponde a um conflito de interesses qualificado por uma pretensão
resistida. O próprio Alexandre Câmara tenta explicitar de forma mais didática este conceito,
dotado, apenas, de aparente simplicidade, e, numa mesma toada, lançando os alicerces do
conceito de jurisdição:
Como é por demais conhecido, Carnelutti construiu todo o seu sistema jurídico em
torno do conceito de lide, instituto de origem meta-jurídica que o mesmo definia como conflito de
interesses degenerado pela pretensão de uma das partes e pela resistência da outra. Segundo
aquele jurista italiano, pretensão é a “intenção de submissão do interesse alheio ao interesse
próprio”, e – sempre segundo Carnelutti -, se num conflito de interesses um dos interessados
manifesta uma pretensão e o outro oferece resistência, o conflito se degenera, tornando- se uma
lide. Assim é que, segundo a clássica concepção de Carnelluti, jurisdição seria uma função de
composição de lides .
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720038/2017-19
6
Trazendo tais premissas para o processo administrativo, o citado art. 14 do Decreto
70.235/72 traz a expressão "a fase litigiosa" para exprimir, com precisão, o momento processual
ali contemplado: a impugnação do contribuinte (representa a sua resistência à uma pretensão
deduzida pelo fisco, que busca a submissão do interesse do administrado ao interesse, no caso,
público arrecadatório). Sem impugnação, diga-se, não há resistência e não há interesses
contrapostos.
Em linhas gerais, não se instaurou, quanto ao responsável, o contencioso,
operando-se, assim, inadvertida preclusão temporal e lógica.
Agora, a se considerar que o recurso, na esteira dos preceitos do art. 1.013, caput,
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo por força de disposição legal
explícita (art. 15 do citado CPC), devolve a matéria “impugnada”, se não há impugnação, não há o
que ser devolvido. Além de inexistir, propriamente, um contencioso, não há, outrossim, objeto
juridicamente válido a ser veiculado por meio de eventual recurso voluntário.
E, diga-se, mesmo a contribuinte tenha promovido a defesa dos interesses do
responsável, esta questão deverá ser objeto (e o foi) dentro das razões do recurso manejado pela
empresa, não autorizando, assim, a supressão do efeito preclusivo da inação do recorrente,
apontado anteriormente.
É verdade, outrossim, que o próprio argumento contido na impugnação oposta pela
empresa já não foi conhecido pela instância a quo, de forma apropriada, diga-se, porque a
jurisprudência deste Conselho é assente ao não admitir a defesa de interesses de terceiros sem a
necessária autorização para tanto (o que, inclusive, justificou o acolhimento, por este colegiado,
apenas das conclusões apostas pelo D. Relator, quanto ao problema da responsabilidade
tributária, enfrentado, repise-se, dentro das razões apresentadas pelo contribuinte). E isto, vale o
destaque, não revela qualquer afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, já que as
oportunidades para que o insurgente exercesse tais prerrogativas foram satisfatoriamente
concedidas.
Cumpre ressaltar que a impugnação apresentada em nome da autuada teve a
procuração e documentação apresentada pela pessoa física Valfrides Silva Rodrigues, porém como
já mencionado sem apresentação de impugnação em nome da pessoa física.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto pelo
responsável tributário Valfrides Silva Rodrigues.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 916
DF CARF MF
Original